Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação[1] manejada por Carlos Alberto Monteiro da Silva, com fundamento no artigo 105, inc. I, alínea “f”, da Constituição Federal, e no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão emanado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, desprovendo o recurso inominado que aviara em face da sentença[2] que resolvera a ação de conhecimento que manejara em desfavor da sociedade anônima BV Financeira S/A CFI, preservara incólume o provimento singular, que, de sua vez, julgara improcedentes os pedidos principais direcionados à declaração de inexistência de débitos e à condenação da ré, ora reclamada, ao ressarcimento de valores que alegara ter pago a maior, assim como à compensação pelos danos que afirmara ter sofrido em sua esfera íntima em razão dos fatos narrados na peça pórtico. O acórdão[3], desprovendo o inconformismo formulado pelo reclamante, assinalara que, conquanto a natureza da relação substantiva concertada entre as partes fosse estritamente consumerista, aplicando-se-lhe conseguintemente as normas protetivas enunciadas no Código de Defesa do Consumidor, dessa premissa não exsurgiria como consectário lógica a inarredável inversão do ônus da prova. Assentara, nesse contexto, que, a partir dos elementos probatórios coligidos, a pretensão deduzida em ambiente declaratório e condenatório não fora suficientemente evidenciada, não subsistindo ainda nexo causal a enlaçar as falhas apontadas na prestação dos serviços, consistente na afirmação de que terceiros teriam tido acesso ao sistema informatizado da instituição financeira ré e, diante de informações pessoais cooptadas, teriam expedido boleto de cobrança que, inadvertidamente, fora pago pelo reclamante. Ressaltara o egrégio Colegiado Recursal, com amparo na jurisprudência dessa Casa de Justiça, que, diante do contexto fático-probatório, ressoaria “forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto”, afastando-se a possibilidade de imputação da responsabilidade à ré, notadamente porque, embora objetiva, o ordenamento pertinente não adotara a teoria do Risco Integral da atividade empresarial. Como estofo da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante, após repristinar os fatos que consubstanciaram a causa de pedir remota na lide subjacente, que o acórdão impugnado contrariara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em diversos precedentes, especialmente no que diz respeito aos enunciados sumulares n° 479 (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”) e 297 (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”) daquela Corte Superior. Argumentara que essa circunstância legitima o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelos artigos 105, inc. I, alínea “f”, da Constituição Federal, e 988 e seguintes do Código de Processo Civil. Defendera que o acórdão reclamado, apesar de assentar a primazia do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderara a natureza objetiva da responsabilidade civil da ré em caso de fortuito interno, o que não se afigura possível, violando-se o art. 14, §3o, do CDC, e se insurgindo contra precedentes vinculantes. Sustentara que o havido não apenas ensejara danos à sua esfera patrimonial, porquanto pagara boleto de cobrança de alto valor emitido e repassado via aplicativo de mensagens (WhatsApp) cujo direcionamento se dera oriundo do próprio sítio eletrônico da sociedade ré, e, outrossim, de seus direitos da personalidade, carecendo de recomposição, no primeiro caso, e compensação, no segundo. Alegara, dessa forma, que o acórdão reclamado, não resolvendo adequadamente as pretensões condenatória e declaratória que formulara, merece ser cassado, de modo a ser observada a jurisprudência acerca do tema. A presente reclamação, por sua vez, fora direcionada primeiramente à colenda Corte Superior de Justiça que, por decisão monocrática do eminente Vice-presidente, Ministro Jorge Mussi, declinara da competência para esta egrégia Corte Distrital, com fundamento no art. 1o da Resolução STJ/GP n° 3, de 7 de abril de 2016. O reclamante, ademais, deixara de promover o recolhimento das custas iniciais, requestando a extensão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido no acórdão de origem. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Carlos Alberto Monteiro da Silva, com fundamento no artigo 105, inc. I, alínea “f”, da Constituição Federal, e no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão emanado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, desprovendo o recurso inominado que aviara por ocasião da sentença que resolvera a ação de conhecimento que manejara o reclamante em desfavor da sociedade anônima BV Financeira S/A CFI, preservara incólume o provimento singular, que, de sua vez, julgara improcedentes os pedidos principais direcionados à declaração de inexistência de débitos e à condenação da ré, ora reclamada, ao ressarcimento de valores que alegara ter pago a maior, assim como à compensação pelos danos que afirmara ter sofrido em sua esfera íntima em razão dos fatos narrados na peça pórtico. O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado pelo reclamante, assinalara que, conquanto a natureza da relação substantiva concertada entre as partes fosse estritamente consumerista, aplicando-se-lhe conseguintemente as normas protetivas enunciadas no Código de Defesa do Consumidor, dessa premissa não exsurgiria como consectário lógica a inarredável inversão do ônus da prova. Assentara, nesse contexto, que, a partir dos elementos probatórios coligidos, a pretensão deduzida em ambiente declaratório e condenatório não fora suficientemente evidenciada, não subsistindo ainda nexo causal a enlaçar as falhas apontadas na prestação dos serviços, consistente na afirmação de que terceiros teriam tido acesso ao sistema informatizado da instituição financeira ré e, diante de informações pessoais cooptadas, teriam expedido boleto de cobrança que, inadvertidamente, fora pago pelo reclamante. Ressaltara o egrégio Colegiado Recursal, com amparo na jurisprudência dessa Casa de Justiça, que, diante do contexto fático-probatório, ressoaria “forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto”, afastando-se a possibilidade de imputação da responsabilidade à ré, notadamente porque, embora objetiva, o ordenamento pertinente não adotara a teoria do Risco Integral da atividade empresarial. De sua parte, objetiva o reclamante a desqualificação do acórdão reclamado sob o prisma de que dissentira do entendimento pretoriano que modula a natureza jurídica da relação havida entre as partes. Antes, todavia, de prosseguir quanto à aferição dos demais pressupostos processuais e condições da ação, quanto à Reclamação em tela, mister destacar que sobeja incontroverso que o reclamante fora agraciado com o benefício da gratuidade de justiça nos autos principais[4], fato processual que irradia efeitos a esse incidente. Conquanto a reclamação esteja sujeitada a preparo, consoante expressamente disposto no art. 69, inc. II, do RITJDF, restando o incidente excluído, ainda, das ressalvas relativas aos feitos que são isentos de custas processuais previstas no art. 186 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte de Justiça, no caso em tela o reclamante está desobrigado do recolhimento dos emolumentos. Com efeito, fruindo a parte da gratuidade judiciária num processo, o benefício se estende a todos os atos processuais, processos conexos e incidentes processuais. Essa apreensão deriva do fato de que se afigura inviável que, contemplada com a benesse num processo, seja-lhe negada em processo conexo ou, como no caso, em instrumento processual derivado, ainda que formulado em autos autônomos. É que a atuação judicial deve ser uniforme, tornando inviável que o litigante seja reputado beneficiário da justiça gratuita num processo para, noutro que lhe é conexo ou incidente, seja reputada impassível de ser agraciada com a benesse. Essa apreensão, ademais, encontra respaldo no artigo 9o da Lei 1.060/1950[5], que, ressalve-se, não fora revogado pelo novel estatuto processual (CPC, art. 1.072, III), guardando o seguinte conteúdo: “Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.” Conseguintemente, agraciado o reclamante com o benefício no curso da ação que ensejara a formulação do vertente incidente, o benefício necessariamente é estendido e o alcança, até porque não cassado ou revogado. Essa apreensão o isenta, conforme pontuado, da obrigação de recolher o preparo decorrente do aviamento desta reclamação, porquanto volvida à reforma do acórdão individualizado sob o prisma de que teria destoado do entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esses argumentos, aliás, se afinam com o entendimento que é perfilhado por essa Corte de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DO PLEITO EXECUTIVO CONFIGURADO E AFASTADO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS AUTOS PRINCIPAIS AOS ACESSÓRIOS. 1. Ao não ser verificada qualquer ilegalidade ou erro praticado na planilha litigiosa, a qual foi elabora pelo contador do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos, encontrando-se em sintonia com os comandos preconizados no título executivo judicial e com a orientação do juízo de origem, é cabível a homologação do respectivo demonstrativo de cálculo. 2. No que tange à distribuição do encargo de suportar as custas e os honorários periciais, deve a parte agravante suportar inteiramente essas despesas, uma vez que, em que pese não terem sido acolhidos integralmente as razões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte ora agravada logrou êxito em seu desiderato, já que acabou, indubitavelmente, por comprovar o aventado excesso do pleito executivo, acarretando, inclusive, na redução do quantum debeatur em valor proporcional ao apresentado em sua planilha de cálculo. 3. Havendo manifestação judicial nos autos principais deferindo a gratuidade de justiça, os efeitos da referida decisão devem irradiar a fim de alcançar os feitos incidentais e/ou acessórios a ela relacionados, conforme precedente. 3.1. Ao considerar que já havia anterior pronunciamento deferindo a gratuidade de justiça à parte agravante nos autos principais, não poderia o juízo de origem, por meio de outra decisão proferida posteriormente quando do trâmite do cumprimento provisório de sentença, condenar a parte agravante a arcar com as custas e os honorários periciais sem ressalvar os efeitos da gratuidade de justiça conferidos a esta, nos termos do art. 98 do NCPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n° 1039029, 07072472920178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017) – grifos nossos. “PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO EM SEDE DE INCIDENTE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CARÁTER INCIDENTAL E ACESSÓRIO. EFEITOS IRRADIANTES DA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A arguição de exceção de incompetência é uma das formas de defesa de que o réu pode se valer e deve ser apresentada em peça autônoma, distribuída por dependência e autuada em autos em apenso ao processo principal. 2 - Apesar de o incidente de exceção de incompetência ser um procedimento autônomo, é certo que é acessório ao processo principal, existindo, in casu, em função da ação de cobrança proposta. 3 - Assim, ante a natureza incidental da exceção de incompetência, havendo manifestação judicial nos autos principais deferindo a gratuidade de justiça, os efeitos da referida decisão devem se irradiar a fim de alcançar os feitos incidentais e ou acessórios a ela relacionados, de forma que não existam entendimentos judiciais conflitantes a respeito da mesma matéria que possam prejudicar a devida e efetiva prestação jurisdicional, motivo pelo qual o benefício em questão deve ser estendido à exceção de incompetência arguida. 4 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão n.862262, 20150020083784AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 24/04/2015. Pág.: 263) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EXTENSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. Deferida a gratuidade judiciária nos autos principais, o benefício se estende a todos os incidentes e processos incidentais, inclusive aos embargos à execução, de forma a conferir efetividade ao provimento judicial e assegurar à parte o acesso à Justiça. Inteligência do artigo 9o da Lei no 1.060/50. 2. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade da condenação, enquanto permanecer o estado de juridicamente pobre do beneficiário, pelo prazo de 05 anos, momento em que há prescrição do débito. 3. Recurso provido.” (Acórdão n.750510, 20130111006309APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 24/01/2014. Pág.: 92) – grifos nossos. Conseguintemente, sendo o reclamante beneficiário da gratuidade de justiça por franquia judicial e irradiando-se o benefício a todos os processos anexos e incidentes processuais, o benefício alcançara esta reclamação. Delimitado o objeto da reclamação e superada a questão prefacial, a carência de ação do reclamante emerge latente, pois, em verdade, almejara valer-se do instrumento aviado como sucedâneo de novo recurso, o que não lhe é próprio nem se conforma com o sistema procedimental brasileiro. Ora, de acordo com o alinhado, o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado por ele manejado – processo no 0700403-15.2021.8.07.0003 –, para que seja reformada a sentença que, rejeitando a argumentação articulada acerca das falhas na prestação de serviços imprecadas à ré, que teriam ainda ensejado violação quanto a sua esfera íntima, julgara improcedentes os pedidos condenatórios e declaratório formulados pelo consumidor. Para tanto, argumentara que o acórdão individualizado contrariara a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora tenha assentado a existência de relação de consumo entre as partes integrantes da relação jurídica processual primeva, deixara de assimilar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços financeiros. Assim emoldurado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[6], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[7]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. no 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[8].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja o descabimento da reclamação manejada na conformidade do previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do Tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[9] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula ou precedentes qualificados. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/2009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve se registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, §4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada se sobressai como inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. Em verdade, o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejara, preservando, outrossim, a sentença que, embora partindo das premissas de que a relação substancial estabelecida entre as partes encerra vínculo de consumo e de que a responsabilidade civil, a despeito de objetiva, não é subsumida à Teoria do Risco Integral, não identificara falha na prestação dos serviços individualizados, afastando ainda a relação causal e, consoante pontuado no acórdão reclamado, indicando a culpa exclusiva do consumidor, que agira sem a devida cautela. Sucede que, apesar dos enunciados sumulares cotejados pelo reclamante e içados como tendo sido violados, o acórdão guerreado não se afigura contrário ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores, tornando inviável que se utilize da via extravagante elegida para a reforma do julgado, porquanto não encontra lastro legal nem se coaduna com o sistema de precedentes incorporado pelo novel legislador processual. A resolução conferida pelo acórdão vergastado não encerrara, em suma, violação ao entendimento jurisprudencial dessa Corte de Justiça, tampouco Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, mas configurara exercício hermenêutico por parte da Turma Recursal que, analisando o caso, mantivera a resolução singular, atentando-se ao fato de que, embora aplicável a legislação de consumo à instituição financeira e mesmo sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços, não houvera subsunção fático-normativa apta a denotar falhas na prestação do serviço, quiçá por “fortuito interno”, mas tão-somente incúria do autor na negociação e pagamento dos boletos emitidos por pessoa diversa da ré. Deve ser frisado que as premissas firmadas pelo julgado derivam de questões de fato que foram devidamente examinadas e elucidadas pelo julgado reclamado de molde a alcançar a solução empreendida. Essa apreensão é corroborada pelo disposto na ementa do julgado reclamado, que restara assim redigida, verbis: “CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. FRAUDE: TRATATIVAS POR "WHATSAPP", FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDADE DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) acesso, em julho de 2020, ao site da parte requerida com vistas à quitação antecipada das parcelas remanescentes de financiamento de veículo; (b) aduz o consumidor que, ao acessar a opção chat, teria sido direcionado a aplicativo de mensagens (WhatsApp), onde teria sido informado por suposto preposto da instituição financeira de que o valor do boleto à quitação seria de R$ 11.234,90; (c) a despeito do pagamento do boleto, a dívida não teria sido saldada; (d) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à declaração de inexistência de débitos, e à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14). III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto. IV. Com efeito, o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de "boleto fraudado". No ponto, impende destacar que os dados constantes nesse documento (nome completo e CPF) foram fornecidos pelo próprio requerente durante a conversa no WhatsApp (ID 25720802). V. Além disso, existiriam outras evidências a indicar à emissão de boleto fraudulento (CNPJ e beneficiário diversos do banco credor - ID 25720785). E como bem pontuado na sentença (ora revista), [...] a parte autora não informa a este juízo, tampouco demonstra o suposto canal por meio do qual obteve o aludido documento de cobrança. As conversas pelo aplicativo WhatsApp carreadas aos autos (entabuladas junto a um número de celular convencional, o qual não consta no sítio eletrônico da parte ré - ID 85537278) certamente não retratam um procedimento normal de prestação de contas normal junto a uma instituição financeira. VI. E de outro lado, a instituição financeira demonstra a existência de ferramentas de segurança (validação e verificação de boletos), com vistas à prevenção de fraudes. VII. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II). VIII. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...] IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).” (Acórdão 1350336, 07004031520218070003, Relator: FERNANDO ANTÔNIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) Deve ser frisado, ademais, que o acórdão está em estrita consonância com os precedentes da Corte Superior e deste próprio Tribunal Distrital que indicam a subsistência de entendimento firmado no sentido de que, diante da ausência de prova quanto à falha na prestação dos serviços ou da culpa exclusiva do consumidor, inviável imputar ato ilícito indenizatório à ré sob o prisma da responsabilidade objetiva, tornando inviável o manejo da reclamação, pois tem como pressuposto, conforme pontuado, a subsistência de desconformidade do julgado reclamado com o estampado em precedente qualificado ou enunciado sumulado. Trata-se, em verdade, de mero juízo de subsunção fático-normativa a denotar o porquê soaria inviável a aplicação “cega” da súmula indicada em contexto no qual o aduzido não ostentava relação de incidência normativa. Note-se que o acórdão reclamado alinhara argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido. Sob essa realidade, fica patente, então, que, sob a forma de reclamação, almeja o reclamante, na verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que sejam acolhidos os pedidos que formulara em desfavor da sociedade anônima ré. Ocorre, contudo, que a reclamação não pode ser utilizada com essa finalidade, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pelo reclamante é o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. Deve ser destacado, outrossim, que o posicionamento adotado pelo acórdão nomeado encontra ressonância no entendimento dominante constatado nesta Egrégia Corte Distrital, que, enfrentando teses similares às ora alinhavadas, consolidara a jurisprudência local no sentido de reconhecer a impossibilidade de assimilação da Teoria do Risco Integral e prestigiando a elisão da responsabilidade da prestadora de serviços nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor. É o que se pode constatar das ementas adiante reproduzidas: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NAS SÚMULAS 297 E 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidados nas Súmulas 297 e 479. 2. O acórdão reclamado não negou a aplicabilidade da Súmula 297 ao caso em comento, pelo contrário, fundamentou as razões de decidir no próprio Código de Defesa do Consumidor, ainda que a conclusão tenha sido diversa daquela pretendida pelos autores da demanda, ora reclamantes, no sentindo que de as informações fornecidas pelo banco no aplicativo e no site - cujo exame foi possível pelas provas acostadas ao processo - eram suficientes para evitar o ocorrido. 2.1 A responsabilidade objetiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor não se guia pela Teoria do Risco Integral, podendo ser afastada em determinados casos, como concluiu a Primeira Turma Recursal ser a hipótese dos autos. 3. Concluiu a Primeira Turma Recursal que não houve falha na prestação de serviço, pois as informações sobre o depósito estavam devidamente disponibilizadas no aplicativo e no site da instituição financeira, mas os reclamantes confirmaram a realização do depósito sem conferir os detalhes da transação, e acabaram por transferir o veículo ao comprador antes de efetivado o pagamento. Em verdade, o acórdão salientou a necessidade de melhor investigar as circunstâncias do negócio para verificar que o ato constituiu fraude e não mero descumprimento de negócio. Isto é, sequer foi constatada, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude no caso em comento, a atrair o disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 De toda forma, mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras, é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 5. Reclamação julgada improcedente.” (Acórdão 1347931, 07517607720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021); “APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. 1. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297). 3. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja "responsabilidade pelo risco integral", devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado "golpe do boleto" já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso (CDC, art. 14, § 3o). 7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1309740, 07133375520198070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). Esse entendimento, aliás, encontra conforto na remansosa jurisprudência da egrégia Corte Superior de Justiça, que, atenta a esses fatores, afasta a responsabilidade civil imprecada à prestadores de serviços, indicando inexistir, no caso, violação ao pressuposto da responsabilidade sob o viés objetivo, in litteris: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. 3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5. Recurso especial especial provido.” (REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019) Sob essa moldura de fato, aferido que o acórdão reclamado, ao contrário do que defendido pelo reclamante, não destoa do entendimento firmado por esse Tribunal de Justiça, mas, ao revés, encontra-se consoante com o precedente jurisprudencial dessa Corte, e, quanto ao ponto objeto do dissenso, não violara entendimento firmado em precedente qualificado, ressoa impassível o descabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores, o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificados das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. Conforme acentuado, reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindos do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte e do próprio tribunal. A inadequação da via que escolhera o reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo reclamante, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 31121305 (páginas 06/09). [2] - Sentença – ID 31121307 (páginas 118/123). [3] - Acórdão – ID 31121308 (páginas 173/175). [4] - Acórdão – ID 31121308 (páginas 173/175). [5] - Lei 1.060/1950 - Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. [6] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [7] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o.“Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [8] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [9] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.